Tribunal: TCU
Processo: 000.150/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Outras áreas, Irregularidades na aplicação dos recursos do SUS pelo Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1449/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3361/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do RI/TCU, em autorizar, excepcionalmente, o parcelamento do débito a C & D Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda. e Darlan Fernandes do Prado, em 90 (noventa) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o do RI/TCU). 1. Processo TC- Processo 000.150/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: C & D Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda (08.593.573/0001-88); Darlan Fernandes do Prado (XXX.122.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marcelo de Oliveira Matias (16716/OAB-GO), representando C & D Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.